Tribunal: TJES
Processo: 0001855-88.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001855-88.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EGLA ALVES BACOVIS
APELADO: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CONTRATO DE PECÚLIO. FRAUDE. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS EFETUADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O c. STJ definiu que "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

2. Somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito não existe ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC). Jurisprudência STJ.

3.Na hipótese, a requerida/Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, sequer pugnando pela realização da prova pericial para comprovação da autenticidade da assinatura impugnada.

4. Sobre a devolução do indébito em dobro, houve recente alteração jurisprudencial do c. STJ, que, em sede de embargos de divergência, fixou a seguinte tese: “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.).

5. Entretanto, a c. Corte Superior modulou os efeitos da aludida decisão, para que o entendimento fixado passasse a ser aplicado somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, isto é, 30.03.2021.

6. Por essa razão, aplica-se ao presente caso o entendimento anterior no sentido de que a repetição em dobro de valores cobrados ilegalmente é possível somente se verificada a má-fé, o que não se comprovou no presente caso.

7. Nos casos de fraude bancária, a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. (AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).

8. No caso concreto, não houve comprovação de repercussão de dano aos direitos da personalidade da autora, de modo que as consequências da fraude não ultrapassaram o mero dissabor à Recorrida.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001855-88.2019.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : GBOEX-GREMIO BENEFICENTE.

ADVOGADO : PEDRO TORELLY BASTOS.

RECORRIDO : EGLA ALVES BACOVIS.

ADVOGADO : RUBENS DOS SANTOS FILHO.

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GBOEX – GRÊMIO BENEFICENTE contra sentença que, em “ação pelo procedimento comum” ajuizada por EGLA ALVES BACOVIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: (i) declarar a inexistência do contrato de pecúlio datado de 02/07/2014 – Código Pessoal nº 2076701 – Proposta de Ingresso nº 117931 e determinar que não sejam efetivados descontos em folha de pagamento da autora, provenientes do referido contrato; (ii) condenar a requerida/Recorrente a restituir, em dobro, os descontos efetuados entre agosto/2014 e outubro/2019; e (iii) condenar a requerida ao pagamento de danos morais, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a contratação dos planos de pecúlio foi realizada por Corretor de Seguro, profissional autorizado pela SUSEP para intermediar venda de seguros e planos previdenciários; (ii) o Apelante apenas recepciona a proposta de contratação subscrita pela parte que pretende aderir ao Plano de Pecúlio, firmada junto ao corretor; (iii) demonstrado que legalmente o corretor de seguros não pode ser considerado preposto ou agente da Entidade Previdenciária, sendo ele responsável por seus próprios atos conforme bem dispõem os artigos 723 e 729, do Código Civil, não cabe qualquer responsabilidade à Entidade Previdenciária Recorrente por ato excepcionalmente praticado por corretor; (iv) somente se pode concordar com a devolução simples dos valores, já que se trata de hipótese de erro justificável do fornecedor; (v) não houve má-fé do Apelante; (vi) não existe dano moral indenizável; (vii) caso se entenda pela manutenção da indenização, deve ser revisto o
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Em contextualização dos fatos que envolvem a demanda, extrai-se dos autos que a autora/Recorrida ajuizou a demanda pugnando pela anulação do contrato de pecúlio formalizado no ano de 2014, cuja assinatura não reconhece, que lhe gerou descontos mensais no importe de R$ 243,29 (duzentos e quarenta e três reais, e vinte e nove centavos) consignados à pensão por morte de seu esposo.

Quanto ao tema, o c. STJ definiu que “
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
” (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

Ainda, na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços
comprovar
que o defeito não existe ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC).

Dessa forma, resta analisar se a entidade de previdência privada Recorrente se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de fraude no contrato de pecúlio
nº 117931
ou a culpa exclusiva da consumidora no evento danoso.

Ao compulsar os autos, é possível concluir que não.

De início, cumpre esclarecer que a relação contratual discutida nos autos é de natureza consumerista, atraindo, portanto, a inversão do ônus probatório com fulcro nas normas do Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto em seu artigo 6°, que foi deferida na decisão saneadora de fls. 149/152.

Com base nisso, havendo contestação da assinatura aposta no contrato objeto da lide, que difere da assinatura da autora/Recorrida no primeiro contrato celebrado entre as partes (fls. 42/43), caberia à entidade Recorrente, em momento oportuno, comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado, sobretudo diante da existência de regra específica de distribuição do ônus da prova referente à hipótese em comento, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC/15:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1061/STJ):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório.

1.
Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento
. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade,
pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade
.

(...)

7. Esta Corte Superior preleciona não ser possível confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização. Precedentes.

8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC.

(REsp 1313866/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021)

Na hipótese, a requerida/Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, sequer pugnando pela realização da prova pericial para comprovação da autenticidade da assinatura impugnada.

Além disso, observa-se que a Recorrente tão somente tenta infirmar o direito alegado pela autora aduzindo que o contrato foi firmado perante o corretor de seguros, que não se vincula com a entidade ora Recorrente.

Não obstante, a referida questão foi afastada, na origem, na decisão de fls. 172/174, em que o juízo indeferiu o pedido da requerida, ora Recorrente, de chamamento ao processo do corretor de seguros, a qual não foi impugnada ao seu tempo, por meio do recurso de agravo de instrumento, cabível na espécie, com fulcro em expressa previsão do art. 1.015, inciso IX, do CPC/15.

Não obstante, ainda que não incidisse o instituto da preclusão sobre a questão, subsistiria a responsabilidade da entidade de previdência requerida/Recorrente perante o consumidor, na medida em que a jurisprudência do c. STJ admite a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora, em situações de criação de legítima expectativa no segurado (teoria da aparência).

Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.729.608/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019.)

Assim, considerando que a entidade Recorrente não trouxe comprovação da idoneidade do empréstimo consignado supostamente pactuado entre as partes, sendo certo que não há como exigir que a autora/Recorrida produza prova negativa da relação jurídica, não merece reforma a sentença recorrida quanto ao ponto.

Da mesma forma, reconhecendo a ausência de comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, tampouco de qualquer excludente de responsabilidade, não merece reforma a sentença que condenou a requerida/Recorrente ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados à autora/Recorrida.

Quanto à devolução em dobro do que se descontou da pensão por morte recebida pela autora/Recorrida, a Recorrente afirma que não houve má-fé, mas mero engano justificável da instituição, o que desautorizaria a restituição em dobro do valor.

Sobre a questão, não se desconhece da recente alteração jurisprudencial do c. STJ, que, em sede de embargos de divergência, fixou a seguinte tese: “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.).

Entretanto, a c. Corte Superior modulou os efeitos da aludida decisão, para que o entendimento fixado passe a ser aplicado somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, isto é,
30.03.2021
.

Por essa razão, aplica-se ao presente caso o entendimento anterior no sentido de que a repetição em dobro de valores cobrados ilegalmente é possível somente se verificada a má-fé, como se vê, ilustrativamente, do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. SERVIÇOS DE TERCEIROS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA ANTECIPADA DE VRG. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 7.
A restituição em dobro de rubricas cobradas em contratos bancários e consideradas ilegais só é possível se verificada a má-fé. Precedentes STJ.
(TJES, Classe: Apelação, 012130011682, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019)

Não havendo nos autos nenhum indício de má-fé da instituição financeira, a qual deve ser comprovada, ao contrário da boa-fé, que é presumida, não há que se falar em devolução em dobro do indébito, razão pela qual entendo que merece
reforma
a sentença quanto ao ponto.

Por fim, no que se refere à condenação por danos morais, também assiste razão ao Recorrente.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que, nos casos de fraude bancária, a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. (AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).

No caso concreto, não houve comprovação de repercussão de dano aos direitos da personalidade da autora, de modo que as consequências da fraude não ultrapassaram o mero dissabor à Recorrida.

Nesse sentido, a autora apenas alegou que o pagamento das prestações mensais do contrato, que nunca foi solicitado ou assinado, trouxe-lhe diminuição de seus vencimentos, colocando-a em suposta situação psicológica de angústia.

No entanto, as provas dos autos indicam que, não obstante à fraude na contratação em seu nome, a cobrança perdurou desde agosto/2014, e somente em março/2019 a autora ajuizou a demanda, percebendo a cobrança a maior advinda da contratação fraudulenta.

Ademais, extrai-se que a cobrança mensal no importe de R$ 243,29 (duzentos e quarenta e três reais, e vinte e nove centavos) não implicou significativa diminuição em seus vencimentos, pois, conforme declaração de renda do exercício 2018 da autora acostada às fls. 34/37, a Recorrida auferiu o valor total de R$ 200.326,58 (duzentos mil e trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos) a título de rendimentos tributáveis, no ano de 2017, de modo que a cobrança não revelava valor vultoso para sua realidade, tampouco houve inserção do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

Dessa forma, a hipótese não revela dano extrapatrimonial causado à autora passível de gerar o dever de indenizar.

Assim, também deve ser afastada a condenação à indenização por danos morais fixada na sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de GBOEX-GREMIO BENEFICENTE, apenas para (i) determinar a devolução simples do indébito reconhecido em sentença, (ii) afastar a condenação da entidade Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos.

Considerando o resultado do julgamento, ambas as partes foram vencedor e vencido, razão pela qual redistribuo os ônus sucumbenciais fixados na sentença, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, nos termos previstos no art. 86, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)